Tribunal: TJMT
Processo: 1052828-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052828-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), LEOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.336.321-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INVIABILIDADE. ART. 290 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, apesar de o pedido de cancelamento da distribuição ter sido formulado antes da citação da parte ré, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça e da impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais quando o processo é extinto antes da formação da relação jurídica processual, em razão do não recolhimento das custas iniciais e do consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da gratuidade da justiça, aliado à ausência de recolhimento das custas iniciais, impede a constituição válida da relação processual, impondo o cancelamento da distribuição como consequência legal automática.

4. A inexistência de citação da parte ré e de qualquer ato de impulso processual afasta a caracterização de efetiva prestação jurisdicional, tornando inaplicável a regra do art. 90 do CPC quanto à condenação em custas.

5. A extinção do feito, nessa hipótese, decorre da ausência de pressuposto processual objetivo, não podendo gerar ônus financeiro à parte autora, sob pena de violação à lógica do sistema processual e ao princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e determinar o cancelamento da distribuição do feito.

Tese de julgamento:

“1. Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhidas as custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

2. É inviável a condenação da parte autora ao pagamento de custas quando o processo é extinto antes da citação da parte ré e sem formação da relação jurídica processual
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
341387894
),
interposto por

LEOMAR PEREIRA DA SILVA
,
contra
a
sentença

de ID.
341387892
,
pro
ferida n
a
A
ção Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Danos Morais n° 1052828-73.2025.8.11.0041
,
que

move
em desfavor do

BANCO MASTER S/A

que
homologou a desistência da parte autora

extingu
indo
o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
VIII
do Código de Processo Civil
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, afirma em razões que a sentença recorrida merece reforma, vez que
condenou o
a
pelante ao pagamento das custas processuais mesmo diante da ausência de efetiva prestação jurisdicional.

Argumenta que o cerne da questão reside na interpretação do artigo 90 do Código de Processo Civil, em consonância com
o artigo 290 do mesmo diploma legal, sendo que a premissa fundamental para a condenação em custas é a existência de atividade jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela.

Alega que a extinção do processo decorreu da impossibilidade de cumprimento de um pressuposto processual objetivo: o pagamento das custas iniciais.

Aduz ainda que a legislação vigente permite ao magistrado a substituição do inventariante nos casos de inércia, além de

ter de
desconsiderar interesse do Estado
com a prolação da sentença.

Ressalta que a ausência de citação da parte ré reforça a inexistência de qualquer ato de impulso processual que justificasse a condenação em custas, não havendo análise do mérito da causa, instrução probatória, ou qualquer ato que pudesse ser considerado como efetiva prestação jurisdicional.

Deste modo, requer a concessão da gratuidade da justiça para a interposição e prosseguimento do presente recurso, bem como a reforma da sentença para que seja cancelada a distribuição do feito, diante do pedido realizado e da falta de prestação jurisdicional, nos termos do artigo 290 do CPC, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, considerando a situação financeira do Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte Apelante recorre de decisão pro
ferida
pelo Juízo
a quo
, que determinou, na
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Danos Morais n° 1052828-73.2025.8.11.0041,
o pagamento d
as
custas judiciais d
o

processo extinto

por
desistência da parte autora
, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII.

A ação foi ajuizada em face de PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, com o objetivo de revisar contrato bancário, declarar a inexistência de relação jurídica, pleitear repetição de indébito e reparação por danos morais.

Na petição inicial, o Apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, fundamentando sua hipossuficiência econômica. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, conforme se extrai dos autos originários.

Diante do indeferimento da gratuidade e da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Apelante, de forma colaborativa com o Poder Judiciário, protocolou pedido de cancelamento da distribuição do feito, registrado sob o ID n°
341387891
, antes mesmo da citação da parte Recorrida.

O Juízo a quo, ao analisar o pedido, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, condenando o
Apelante ao pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 90 do mesmo diploma legal.

Irresignad
o
, recorre
o
apelante.

Pois bem.

De início, defiro ao apelante o benefício da justiça gratuita, exclusivamente para a prática do presente ato processual, porquanto logrou comprovar, ainda que de forma pontual, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão preliminar, d
a análise dos autos, verifica-se que assiste razão
à
parte
apelante.

Is
s
o porque,

ao ser indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente e, não tendo havido o recolhimento das custas judiciais, a consequência lógica é o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/15, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Com efeito, não se revela razoável condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, na hipótese em exame, quando a extinção do feito decorreu do cancelamento da distribuição em razão da ausência de recursos para o recolhimento das custas iniciais, inexistindo, ademais, citação da parte ré.

Assim sendo, considerando que o tramite processual estava no
início e sequer houve citação da parte requerida, razão não há para determinar para que a parte autora proceda com o pagamento de custas e despesas referentes ao processo extinto.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027515-81.2023 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.
”
(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 1027515-81.2023 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024) (
g.n
)

Portanto, ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar a imposição do pagamento das custas e despesas referentes ao processo
.

É como
voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026